Tribunal: STF
Processo: RE 1354783
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Artigo 85, § 11, do CPC/15. Majoração de honorários recursais impostos na decisão agravada. Afastamento. Sucumbência recursal. Cabível somente no acórdão embargado. Precedentes.



    1. Afastamento da majoração de honorários advocatícios recursais impostos na decisão agravada em que se negou seguimento ao recurso extraordinário.



    2. Cabível a aplicação da sucumbência recursal no acórdão embargado, uma vez que o agravo regimental foi interposto já na vigência do novo Código de Processo Civil. Incidência do art. 85, § 11, do CPC/15.



    3. Embargos de declaração acolhidos tão somente para afastar a majoração de honorários recursais determinada na decisão agravada, mantendo-se a contida no acórdão embargado.